Tribunal: TJPA
Processo: 0806696-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806696-57.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, LAERCIO COSTA DE MELO, JOSE NADILSON MARQUES

PROCURADOR: DENNYSON NOGUEIRA VIANA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO E CULPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É possível a aplicação de multa em relação aos gestores públicos, quando fizerem parte da relação processual. Precedente do STJ.

2.

Não obstante, na hipótese dos autos, a multa não poderia ter sido aplicada de forma pessoal, pois sendo
a responsabilidade do gestor subsidiária
, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, apenas deverá incidir, em caso de dolo ou culpa, os quais não restaram provados nos autos.

3.

Nesse sentido, o recurso deve ser parcialmente provido para reformar a decisão combatida apenas para retirar a imposição da obrigação pessoal ao gestor.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da Comarca de Santarém Novo, que deferiu pedido de tutela antecipada, determinando o fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos da rede pública, durante o período de suspensão das aulas, sob pena de multa diária pessoal em desfavor do prefeito e do secretário de educação.

O ente Municipal se insurge contra a decisão alegando o seguinte:

Que realizou o processo licitatório na modalidade pregão para a contratação das empresas que iriam realizar o fornecimento das cestas e que, inclusive, já chamou os interessados para retirada dos kits.

Diz que serão entregues 1.513 cestas básicas aos alunos em situação de vulnerabilidade.

Sustenta que a decisão determinou a entrega para o dia 15 de junho, mas que só foi possível realizá-la nos dias 03 e 04 de julho.

Afirma que a entrega não foi feita anteriormente porque enfrentou diversos problemas em razão da pandemia, como redução do número de servidores em situação de risco, o que gerou atraso para realização da licitação e para a escolha dos produtos a serem entregues à população.

Se insurge contra a multa aplicada de forma pessoal, sob o argumento de que a decisão vai de encontro com o entendimento desta Corte e do STJ.

Informa que o tempo determinado para cumprimento da liminar foi exíguo e não conseguiu cumpri-lo. Assim, relata que se prevalecer a decisão, haverá comprometimento das verbas públicas e da gestão financeira do ente municipal.

Além disso, sustenta que o prefeito municipal e o secretário de educação sofrerão dano efetivo, ante o comprometimento de suas rendas, as quais não se confundem com o patrimônio municipal.

Em razão dos fatos acima, requer efeito suspensivo para que seja afastada a multa pessoal ou que seja reduzida para R$100,00, limitada a R$5.000,00 e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 3353361).

Contrarrazões apresentadas (id. 3579050).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público de 2º grau, opinou pelo provimento parcial do recurso (id. 3930893).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

De início, conheço do recurso, por vislumbrar presentes seus pressupostos processuais.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da Comarca de Santarém Novo, que deferiu pedido de tutela antecipada, determinando o fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos da rede pública, durante o período de suspensão das aulas, sob pena de multa diária pessoal em desfavor do prefeito e do secretário de educação.

Da análise dos autos, verifico que o ente municipal não se insurge contra a determinação de entrega das cestas, ao contrário, afirma que atrasou o cumprimento da decisão, mas que convocou os interessados para receber os kits, de modo que, apenas conseguiu fornecer as cestas no início de julho.

Assim, pleiteia a reforma da decisão na parte em que aplicou a multa pessoal ou a sua redução.

Vejamos.

De início, consigno ser possível a aplicação da multa em relação aos gestores públicos, uma vez que estes são partes na relação processual, pois figuram no polo passivo da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Nesse sentido, já decidiu o STJ. Veja-se:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO
DE
PROJETO
DE
ATERRO

SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO
DE
ASTREINTE CONTRA O
GESTOR PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO. 1. Cuida-se, na origem,
de
Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município
de
São João do Tigre-PB, objetivando quea municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou
multa
diária pessoal
ao
então

Prefeito Municipal
de
São João do Tigre/PB, em caso
de

descumprimento, no valor
de
R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do

final do prazo
de
45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação

da sentença. 3.
O Tribunal
de
origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação
de
astreintes pessoal
ao gestor público,
sem que ele tenha

participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da

ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando
de

obrigação
de
fazer, é permitida
ao
juiz,
de
ofício, ou a

requerimento da parte, a
imposição de multa
cominatória
ao
devedor

(astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é

possível a extensão da referida
multa
a quem não participou

efetivamente do processo.

5.
Observa-se que não se está negando vigência
ao
art. 11 da Lei

7.347/1985; porém determinar a cominação
de
astreinte aos gestores

públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em

juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla

defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto

Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).
Em

outras palavras, no legítimo intuito
de
garantir a autoridade da

prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o
gestor

público
pode, sim, pessoalmente, ser alvo
de imposição de multa

civil por descumprimento
de
prescrição judicial, mas para tanto

precisa ser, formalmente, chamado aos autos,
de
modo a se evitar que

seja surpreendido com a medida cominatória
.

6. Recurso Especial não provido.
(STJ REsp 1728528. 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 08.09.2020). Grifei e negritei

Não obstante, na hipótese dos autos, a multa não poderia ter sido aplicada de forma pessoal, pois sendo
a responsabilidade do gestor subsidiária
, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, apenas deverá incidir, em caso de dolo ou culpa, os quais não restaram provados nos autos..

Nesse sentido já decidiu esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO APREENDIDO JUDICIALMENTE. DIREITOS DE PROPRIEDADE E POSSE TOLHIDOS. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
1-
Decisão que defere o pedido de tutela de urgência, liminarmente, e determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA incidente sobre veículo apreendido por decisão judicial;
2-
A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
3-
Segundo entendimento do STJ (REsp 963.499/PR - Rel. Min. Herman Benjamim - Segunda Turma - DJe 14/12/2009) “direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade”
4-
Descaracterização da propriedade que impossibilita a ocorrência do fato gerador;
5
-O inciso V, do art. 15 da Lei Estadual nº 6.017/96 ressalva a proporcionalidade para o pagamento do imposto em caso de restabelecimento do direito de propriedade ou posse, o que respalda o entendimento de que é possível a adstrição do pagamento do IPVA levando em conta o período de efetivo direito sobre o bem;
6-
Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer na pessoa do gestor não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual
;
7-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJPA AI n.º0042753-83.2015.8.14.0000. 1ª Turma de Direito Público. Desa. Rela. Celia Regina de Lima Pinheiro. DJe 25.02.2019) Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO A PACIENTE REPRESENTADO.
IMPOSIÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA AO GOVERNADOR DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE AGENTE PÚBLICO QUE NÃO ASSUMIU, PESSOALMENTE, AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA DECISÃO DIRECIONADA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, TAMPOUCO FIGURA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PRECEDENTES DO C.STJ DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA AI 0007786-41.2017.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. DJe 07.02.2020) Grifei

Nesse sentido, o recurso deve ser parcialmente provido para reformar a decisão combatida apenas para retirar a imposição da obrigação pessoal aos gestores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a multa fixada em desfavor dos gestores públicos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2021